Tribunal: CARF
Processo: 10980.924719/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.924719/2012-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.853 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Assunto
SOLICITA DILIGÊNCIA
Recorrente
HOSPITAL PINEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, votando os conselheiros Paulo Henrique Silva Figueiredo, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Andréia Lucia Machado Mourão pela conclusão do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por HOSPITAL PINEL LTDA contra
acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada diante da não
homologação da compensação de crédito de pagamento indevido de IRPJ com débitos do próprio
contribuinte.
A unidade de origem não homologou a compensação porque constatou que o
DARF discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, o interessado alegou que errou no
preenchimento da DCTF informando um débito superior que o apurado. Por isso, requereu a
improcedência da ação fiscal e autorização para a retificação da DCTF.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.924719/2012-47
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.853 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924719/2012-47

A DRJ, no entanto, independentemente da apresentação de uma retificadora,
considerou que o erro de fato no preenchimento da DCTF exigia comprovação inequívoca.
Porém, a única prova carreada aos autos teria sido a cópia da DIPJ.
Inconformado, o interessado apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
esclarece que o erro foi motivado pela não consideração do imposto retido por algumas das
fontes pagadoras na apuração original. Transcreve trechos da escrituração contábil para
demonstrar os lançamentos não considerados. Acrescenta, também, cópias de extratos dos livros
razão e diário, bem como da relação de rendimentos e imposto de renda retido por fonte
pagadora extraídos do Sistema DIRF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a DRJ entendeu que o erro de fato no preenchimento da DCTF
exigia comprovação inequívoca (na ocasião, fez referência a provas documentais, tais como os
livros contábeis e fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso).
De fato, a única prova apresentada com a manifestação de inconformidade foi o
extrato da Ficha 14A da DIPJ contendo a apuração do tributo a pagar (em valor inferior àquele
informado na DCTF).
No recurso voluntário, o interessado esclarece que o erro foi motivado pela não
consideração do imposto retido por algumas das fontes pagadoras na apuração original.
Transcreve trechos da escrituração contábil para demonstrar os lançamentos não considerados.
Acrescenta, também, cópias de extratos dos livros razão e diário, bem como da relação de
rendimentos e imposto de renda retido por fonte pagadora extraídos do Sistema DIRF.
Quanto ao fato de esses documentos só terem sido trazidos aos autos em sede de
recurso, há que se lembrar a regra veiculada no § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 (que
regulamenta o Processo Administrativo Fiscal - PAF) acerca da preclusão do direito do
contribuinte apresentar prova documental após a impugnação:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.853 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924719/2012-47

Nada obstante, boa parte da jurisprudência atual do CARF, em homenagem ao
princípio da verdade material, vem temperando a possibilidade de apresentação de novos
elementos de prova após a impugnação ou, mesmo, o recurso.
Particularmente, penso que esse “tempero” não pode extrapolar o sentido da
própria norma. Explico. É que para a criação de uma regra, como a estabelecida pelo referido §
4o do artigo 16 do PAF, o legislador já sopesou os princípios e interesses coletivos normalmente
relevantes para a maioria dos casos concretos que sobrevirão aos seus futuros aplicadores.
Eventual superação da regra, sob a influência de princípios que pareçam acentuadamente
ofendidos em determinados casos concretos, como pode ocorrer com a verdade material, só há
de ser feita em especialíssimas situações, e, mesmo assim, pela autoridade judiciária (Cf. Ricardo
Marozzi Gregorio, Preços de Transferência – Arm’s Length e Praticabilidade – São Paulo:
Quartier Latin, 2011, p. 204).
Sem embargo, muitas vezes, os elementos juntados após a impugnação revestem-
se de características que permitem enquadrá-los na própria regra veiculada no § 4o do artigo 16.
Isso porque as três alíneas que enumeram situações excludentes do dispositivo legal preveem
conceitos abertos ou indeterminados que podem e devem ser objeto de interpretação pelo
aplicador da lei. É o que ocorre com os conceitos de “força maior”, “fato ou direito
superveniente” e “fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos”.
No presente caso, há fatos/razões trazidas aos autos pela própria DRJ quando esta
fundamenta sua decisão no argumento de que o erro de fato no preenchimento da DCTF exigia
comprovação inequívoca para além da DIPJ. Daí, o cabimento dos novos elementos trazidos aos
autos. Trata-se, em verdade, do chamado "diálogo das provas" corriqueiramente suscitado neste
Colegiado.
Todavia, apesar de induzirem a verossimilhança das alegações, os documentos ora
juntados não permitem uma análise conclusiva nesta instância de julgamento sem uma adequada
confrontação com outros dados que possam estar disponíveis nos sistemas de informações da
Receita Federal, bem como que possam ser solicitados via intimação à própria interessada. Por
exemplo, não se pode atestar se os rendimentos que motivaram a existência dos impostos retidos,
sejam os decorrentes de serviços prestados, sejam os oriundos de aplicações financeiras, foram
efetivamente oferecidos à tributação. Aliás, não se pode nem atestar se os valores retidos foram
efetivamente declarados em DIRF a partir da relação juntada porque esta foi consolidada em
valores anuais.
A necessidade de a unidade de origem examinar as questões fáticas envolvendo a
análise do crédito é considerada fundamental para a sua segurança, conforme prudentemente
atestado no Parecer Normativo Cosit no 2/2015, a menos que o órgão julgador seja capaz de
verificar a sua efetiva disponibilidade (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores
estão corretos e se todos os documentos que o originaram se coadunam com o disposto nos
sistemas da Receita Federal. Veja-se:
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo
depois da apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção
para análise das provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as
razões do sujeito passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da
falta de retificação prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou não homologou a compensação estava
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.853 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924719/2012-47

correto, pois o valor do pagamento da DCTF não estava disponível (vide item 10.5).
Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no trâmite do processo administrativo fiscal.
Caso o despacho decisório do indeferimento daquele crédito (ou da não homologação da
DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão julgador poderá baixar o
processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do PAF, a fim de
analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que
tem as condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP,
além de questões meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos
termos dos itens 18.4 e seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então
deverá verificar a efetiva disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro
PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os documentos que originaram o
crédito se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB. (grifei)
Ora, se a Cosit entende que a própria DRJ não possui acesso aos dados
disponíveis nos sistemas de informações da Receita Federal que sejam suficientes para decidir
sobre a segurança do crédito, muito menos possuem as turmas julgadoras do CARF. É, de fato,
extremamente temerário que se prossiga com a análise do direito creditório a partir de cópias e
extratos de documentos cuja fidedignidade das informações neles contidas sequer podem ser
validadas.
Depois de algumas idas e vindas da minha opinião pessoal, a fim de tentar
amoldá-la ao entendimento majoritário desta turma sobre a forma de encaminhamento dos
diversos casos em que é necessária a sequência da análise pela unidade de origem, por não
chegar a um bom termo que pudesse considerar logicamente coerente, resolvi retornar ao
posicionamento que havia sedimentado quando compus outros colegiados no exercício de
mandatos anteriores nesta Casa, qual seja, propor que esses tipos de análise sejam concluídas
mediante diligência.
Destarte, proponho que o presente julgamento seja convertido em diligência para
que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verifique a efetiva disponibilidade dos créditos pleiteados (se não foram
alocados em outro PER/DCOMP), se os valores estão corretos e se todos os
documentos que os originaram se coadunam com o disposto nos sistemas de
informações da Receita Federal;
b) Valide os elementos juntados com o recurso, notadamente os extratos de
registros contábeis e declarações, a partir de dados consolidados contidos
naqueles mesmos sistemas de informações;
c) Confirme se os rendimentos que motivaram a existência dos impostos retidos,
sejam os decorrentes de serviços prestados, sejam os oriundos de aplicações
financeiras, foram efetivamente oferecidos à tributação;
d) Confirme se os valores retidos, de acordo com o lançado nos extratos do livro
razão juntados no recurso, foram efetivamente declarados em DIRF;
e) Intime, se necessário, o contribuinte a apresentar outros elementos que
entender pertinentes; e
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.853 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.924719/2012-47

f) Elabore um relatório conclusivo sobre as apurações realizadas a fim de
consolidar os créditos passíveis de reconhecimento, dando-lhe ciência ao
contribuinte para que, querendo, se manifeste no prazo de trinta dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital